Tribunal: STF
Processo: SL 1378
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE LIMINAR. PROCESSO PENAL. PREFEITO MUNICIPAL. MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. DESCABIMENTO. QUESTÕES CONTROVERTIDAS QUE NÃO OSTENTAM NATUREZA CONSTITUCIONAL DIRETA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA, INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DAS SUSPENSÕES. PRECEDENTES. SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Decisão: Trata-se de suspensão de liminar ajuizada por José da Silva Faleiro, prefeito eleito de Silvânia/GO, com o objetivo de suspender decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás em agravo regimental, que determinou, entre outras, a aplicação de medida cautelar de afastamento do cargo de Prefeito pelo prazo de 180 dias.
    Narra o autor ter sido instaurada contra si inquérito policial pelos supostos crimes de fraude à licitação, organização criminosa e danos ao erário, no âmbito do qual a autoridade policial representou pela decretação de medidas cautelares em desfavor do autor e de outros servidores da Administração Municipal. Alega o autor ser primário e de bons antecedentes e que as suspeitas lançadas em seu desfavor seriam levianas, razão pela qual as medidas cautelares decretadas seriam temerárias. 
    Aduz a ocorrência de lesão à ordem pública na manutenção da decisão cuja suspensão se requer, sobretudo durante a pandemia da Covid-19, haja vista que “o prefeito interino decretou no dia seguinte ao afastamento a exoneração de diversos secretários municipais”. Sustenta que a decisão atacada incorreria em “manifesta falta de fundamentação”, baseando-se exclusivamente em “ilações e suposições relacionadas com a possibilidade de eventual reiteração criminosa do Prefeito, ou seja, mero juízo de probabilidade”. 
    Argumenta que o prazo de 180 (cento e oitenta dias) de afastamento, conquanto aceito pela jurisprudência, não poderia ser aplicado no caso concreto, ante a iminência do fim do mandato, de modo que restaria caracterizada a desproporcionalidade da medida. Afirma, ademais, que, nada obstante estar afastado há mais de 80 (oitenta) dias, não foi o autor intimado para ser ouvido no inquérito policial e que não houve, até o presente momento, conclusão do inquérito ou oferecimento da denúncia. 
    Por estas razões, requer a suspensão das medidas cautelares de afastamento do cargo de Prefeito da cidade de Silvânia/GO e de proibição de acesso às repartições públicas municipais impostas ao requerente nos autos da Medida Cautelar de Inquérito Policial nº 5202073-49.2020.8.09.0000, em trâmite na 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).
    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto (ARABI, Abhner Youssif Mota. Mandado de Segurança e Mandado de Injunção, 2ª Edição. Salvador: Editora Juspodivm, pp. 152/153). Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:
    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).
    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria.
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:
    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020, grifei).
    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990. 
    In casu, trata-se de incidente de contracautela ajuizado por Prefeito Municipal contra decisão judicial que determinou contra si a aplicação de medidas cautelares no âmbito de processo penal, entre as quais a de suspensão do exercício de função pública pelo prazo de 180 dias.
    Consigno desde logo a legitimidade ativa do autor para o ajuizamento do presente incidente, na medida em que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal tem há muito reconhecido excepcionalmente a legitimidade pessoal de prefeitos municipais para a propositura de suspensões de segurança em casos como o destes autos. Neste sentido:
    “Suspensão de Segurança. Competência do Supremo Tribunal Federal. Legitimidade ativa para o requerimento. Questões supervenientes que prejudicam a suspensão. 1. Havendo discussão de questões constitucionais, seja no processo cautelar, seja no de mandado de segurança, que dele resultou, a competência para a suspensão deste e do Presidente do Supremo Tribunal Federal (art. 4. da Lei n. 4.348, de 26.06.1964, art. 297 do R.I.S.T.F. e art. 25 da Lei n. 8.038, de 28.05.1990). 2. O Prefeito Municipal, alijado do exercício do mandato, por efeito de medida liminar em mandado de segurança, tem legitimidade para requerer a suspensão desta. 3. Julga-se prejudicado, no Supremo Tribunal Federal, o agravo regimental contra o deferimento de tal suspensão, se, após o processo de IMPEACHMENT, a que se submeteu o Prefeito, foi definitivamente afastado do exercício por decisão não questionada ainda perante a Corte. Agravo regimental prejudicado porque superadas a eficacia da liminar, que fora suspensa, e sua própria suspensão”. (SS 444 AgR, Rel. Min. Sidney Sanches, Tribunal Pleno, DJ 04/09/1992).
    Nada obstante a legitimidade ativa do autor na espécie, não se revela cabível o presente incidente, ante a ausência de questão constitucional direta controvertida na origem, eis que, se existente, apenas se revelaria de forma oblíqua ou indireta. Com efeito, o cabimento do incidente de contracautela perante o Supremo Tribunal Federal demanda controvérsia que ostente precípua natureza constitucional, ao passo que a discussão acerca da aplicabilidade de medidas cautelares no âmbito de processo penal ao caso concreto tem caráter eminentemente infraconstitucional, haja vista encontrar fundamento sobretudo no art. 319 do CPP.
    No ponto, saliento que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, em análise de processo penal submetido a sua competência originária, se assentou no sentido de que a medida cautelar de suspensão do exercício de função pública, prevista no art. 319, VI, do Código de Processo Penal, pode abranger o exercício de mandato eletivo, como se deu no caso em análise. Nesse sentido, mutatis mutandis:
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO (ART. 319, VI, DO CPP), A ABRANGER TANTO O CARGO DE PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS QUANTO O MANDATO PARLAMENTAR. CABIMENTO DA PROVIDÊNCIA, NO CASO, EM FACE DA SITUAÇÃO DE FRANCA EXCEPCIONALIDADE. COMPROVAÇÃO, NA HIPÓTESE, DA PRESENÇA DE MÚLTIPLOS ELEMENTOS DE RISCOS PARA A EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO CRIMINAL E PARA A DIGNIDADE DA PRÓPRIA CASA LEGISLATIVA. ESPECIFICAMENTE EM RELAÇÃO AO CARGO DE PRESIDENTE DA CÂMARA, CONCORRE PARA A SUSPENSÃO A CIRCUNSTÂNCIA DE FIGURAR O REQUERIDO COMO RÉU EM AÇÃO PENAL POR CRIME COMUM, COM DENÚNCIA RECEBIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, O QUE CONSTITUI CAUSA INIBITÓRIA AO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. DEFERIMENTO DA MEDIDA SUSPENSIVA REFERENDADO PELO PLENÁRIO”. (AC 4.070 Ref, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 21/10/2016). 
    Ademais, a discussão acerca da oportunidade e da necessidade da aplicação da medida cautelar de suspensão do exercício das funções públicas do autor no caso concreto demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório adjacente ao processo de origem. Como é sabido, a via processual da suspensão, que não se confunde com o mérito da questão, é de cognição limitada, revelando-se descabida para a solução de casos como o presente, nos quais as alegações do requerente demandariam comprovação mediante dilação fático-probatória, providência incabível na espécie. Nesse sentido são os seguintes precedentes do Plenário deste Supremo Tribunal Federal em casos análogos ao ora em apreço:
    “Agravo regimental em suspensão de liminar. Afastamento de prefeito. Revolvimento de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. O revolvimento de fatos e provas que fundamentam o afastamento cautelar do exercício do mandato eletivo de prefeito em ação de improbidade administrativa é incompatível com a via excepcional da suspensão de liminar. 2. Agravo regimental não provido”. (SL 1.282 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/04/2020).
    “Agravo regimental em incidente de suspensão de liminar. Afastamento de prefeito. Matéria infraconstitucional. Suspensão não admitida. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Não se abre a via excepcional da suspensão para decisões em que se promova o afastamento de prefeito em ação de improbidade administrativa com base em previsão legal e em elementos fáticos concretos, tendo em vista o caráter infraconstitucional da questão e a necessidade de reexame de fatos e provas. Precedentes. 2. A apreciação da suposta violação da ordem pública exigiria amplo revolvimento do quadro fático definido na origem, o que não se mostra viável em sede de incidente de suspensão. 3. Agravo regimental não provido”. (SL 1.214 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 26/11/2019).
    Outrossim, das alegações formuladas pelo autor e dos elementos constantes dos autos não se vislumbra a existência de risco potencial à ordem pública pelo só fato de haver provisório afastamento do titular do Poder Executivo do exercício de suas funções, sobretudo em contexto de existência de indícios de uso de cargo público para o cometimento de crimes contra a Administração Pública, tal como consignado na decisão impugnada - salientando que a lesão ao interesse público apta ensejar a concessão excepcional da medida de contracautela há de se qualificar como “grave”, nos termos expressos dos artigos 4º, caput, da Lei 8.437/1992, 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF.
    Ex positis, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO formulado e nego seguimento ao presente incidente, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 29 de setembro de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente